Tribunal: TJSP
Processo: 2235388-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que recebeu o agravo de instrumento – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Desbloqueio de valores – Suspensão da interdição da passarela Dom Geraldo M. M. Penido – Nova decisão proferida – Determinação de medidas pelo ente municipal para a segurança dos munícipes – Incabível o prolongamento da questão a ser decidida no agravo de instrumento – Agravo interno

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que recebeu o agravo de instrumento – Efeito suspensivo parcialmente concedido – Desbloqueio de valores – Suspensão da interdição da passarela Dom Geraldo M. M. Penido – Nova decisão proferida – Determinação de medidas pelo ente municipal para a segurança dos munícipes – Incabível o prolongamento da questão a ser decidida no agravo de instrumento – Agravo interno desprovido.